Tribunal: STF
Processo: Rcl 46352
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG.
    O reclamante alega, em síntese, que: a) obteve progressão para o regime semiaberto, em 12.03.202, com data retroativa para 29.01.21, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária de Três Corações/MG, em flagrante violação à Súmula Vinculante 56 do STF; b) o Juízo reclamado suspendeu os benefícios de saída temporária e trabalho externo, mas entende não haver violação à SV 56, pelo simples fato de estar o reclamante em ala separada, destinada a presos em regime semiaberto, contudo o modo prisional em nada difere do regime fechado ; c) “a Douta Juíza da Comarca de Três Corações/MG, concedeu a um apenado Reclamante na Reclamação n. 44.589/MG, a prisão domiciliar por falta de estabelecimento adequado, seguindo as diretrizes do voto do Ministro Marco Aurélio de Mello do Supremo Tribunal Federal, que deferiu a medida liminar a custódia em unidade adequada ao regime semiaberto,” mas não o estendeu ao ora apenado; d) “a mantença do apenado em regime mais gravoso ocorre a desvio e/ou excesso na execução a despeito do artigo 185 da LEP, bem como o mesmo não deu causa a revogação do benefício a teor do artigo 125 da LEP”. 
    Requer, “a concessão de medida liminar para conceder ao Reclamante a prisão domiciliar por ofensa a súmula 56 do STF, bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante e, após a oitiva do Procurador-geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF, requer seja julgada procedente a presente reclamação, , confirmando-se ainda a liminar anteriormente deferida.”
    É o relatório. Decido.
    2 O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. No caso dos autos, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016) 
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de início de cumprimento de pena em regime intermediário com os benefícios usuais que lhe são consectários, como saída temporária e trabalho externo. 
    Nessa medida, e a despeito do argumentado pelo Juízo a quo, a decisão reclamada contraria o comando da Súmula Vinculante 56, pois mesmo reconhecendo a impossibilidade de resguardar a integralidade dos direitos aos presos do regime semiaberto, absteve-se de adotar qualquer medida paliativa, a fim de mitigar o excesso na execução. 
    Assim, forçoso concluir que apenado está sendo submetido à condição mais gravosa do que o regime a que se encontra incurso, na medida em que não vem podendo usufruir dos benefícios usuais do regime intermediário. Ao que tudo indica, em razão da pandemia, houve um agravamento das condições de cárcere da apenado, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56. 
    Impossível conceber que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a imediata conversão da pena privativa de liberdade (regime semiaberto) em prisão domiciliar, incumbindo ao Magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, circunstâncias que poderão acarretar a imediata revogação do benefício. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente